Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-07.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001709-07.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE – DEVER DE PROTEÇÃO – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXCLUSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1 – A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

2 – Constatada pelo Ministério P
úblico Estadual a necessidade da observância na segurança das crianças, adolescentes, professores, colaboradores e frequentadores da Escola Estadual, incumbe ao Estado custear procedimentos e projetos necessários, visando a implementação das medidas de combate a incêndio, mediante vistoria e autorização do
Corpo de Bombeiros Militar
. E, para garantir o cumprimento de tal obrigação, poderá o magistrado determinar a imposição de multa com o objetivo de coerção ao cumprimento da obrigação
.

3 –

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

4 – Recurso parcialmente provido, sentença retificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1001709-07.2020.8.11.0055

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1001709-07.2020.8.11.0055
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
determinou o cumprimento da obrigação de fazer concernente
em providenciar a entrega de projeto ao Corpo de Bombeiros Militar, visando a expedição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico da Escola Estadual Antônio Hortolani, bem como providenciar as licenças necessárias para o regular funcionamento da unidade escolar
, com fixação e multa
diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 100.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que
a fixação de astreintes é desnecessária como mecanismo de coerção, bem como contrária ao interesse público.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de excluir a multa fixada na sentença do Juízo Singular (id. 74377033).

Tempestividade certificada no id. 74377034.

Em contrarrazões o Apelado pleiteia o desprovimento do recurso (id. 74377037).

Isento de preparo recursal (id. 75444966).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta
pelo desprovimento do Recurso de Apelação
(id. 89042973).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Recurso de Apelação sustentando, em síntese, que nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.
1001709-07.2020.8.11.0055
foi condenado na obrigação de fazer, para
providenciar projeto e entregar ao Corpo de Bombeiros Militar, visando a expedição de alvará de Combate a Incêndio e Pânico na Escola Estadual Antônio Hortolani, bem como providenciar as licenças necessárias para o regular funcionamento da unidade escolar
, com fixação e multa
diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a quantia de R$ 100.000,00.

Aduz que a multa fixada na sentença, por eventual descumprimento da obrigação, é medida desnecessária como mecanismo de coerção, o que a seu ver merece exclusão do julgado do Juízo Singular.

Conforme se evola da sentença, restou decidido a obrigação do Apelante para efetivar medidas de combate a incêndio na escola pública com regularização no
Corpo de Bombeiros Militar
, mediante fixação de multa diária no caso de descumprimento da decisão judicial, conforme se vê:

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas documentais constantes dos autos, entendo desnecessária a dilação probatória, passando ao julgamento antecipado da lide.

Considerando que a preliminar suscitada pela parte se confunde com o mérito, passo a análise do mérito da ação.

Trata-se de ação civil pública visando a imposição ao Município de obrigação de fazer consistente em providenciar Projeto Técnico que visando a obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar Escola Estadual Antônio Hortolani.

Por sua vez, citado o requerido apresentou documentação genérica (ID 34393067), onde demostra que está buscando solucionar os problemas apontados no feito, alegou que não contestará a ação e que pois entende a necessidade de regularização das unidades escolares conforme requerido pelo Ministério Público.

Ou seja, apesar das instalações pleiteadas nos autos não estarem devidamente implantadas, o requerido vem de forma gradativa realizando as medidas necessárias para sua adequação, assim reconhece sua obrigação de e zelar pela segurança dos munícipes.

O funcionamento de uma unidade escolar, sem observar um mínimo de segurança consubstancia-se não apenas em um desnecessário risco aos participantes dela, mas também em uma violação frontal à lei e outras normas adjacentes, por quem deve dela zelar.

Sobre o tema inclusive vem a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DEADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATEDE INCÊNDIOS EM ESCOLAS PÚBLICAS. Escolas do Município de Limeira que não possuem os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros para o desempenho de suas atividades. Necessidade de prévia emissão de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. Inexistência em 76 escolas, das 77 do município. Ação civil pública ajuizada para coagir a Municipalidade a obter as devidas autorizações. Sentença de procedência do pedido. Laudo pericial que comprova a inexistência do AVCB nas escolas municipais. Violação do direito à segurança e à vida dos frequentadores dos prédios públicos. Inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo. Inaplicabilidade do princípio da reserva do possível. Impossibilidade de majoração dos prazos concedidos, que observar amos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Possibilidade de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Multa fixada em valor razoável, sendo inadmissível a redução pretendida. Sentença mantida. Recurso não provido.". (TJSP; Apelação Cível 1010155-36.2015.8.26.0320; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019).

Dessa forma, é dever do Estado garantir em suas Escolas a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes), o que não está sendo feito conforme confirmado pelo Corpo de Bombeiro e confessado pelo próprio Requerido.

Neste ponto destaco que o AVCB é o documento indispensável e mínimo para regular funcionamento do local, ainda mais em Escolas localizadas e Centros Urbanos e que atendem alunos, pais, professores e a comunidade em geral.

Além do que, enquanto não realizada as obras e adequações necessárias na unidade escolar, esta não deve ser utilizada para não colocar em risco seus usuários.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, confirmo a tutela de urgência de ID 32808589 - e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do ESTADO DE MATO GROSSO para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar Escola Estadual Antônio Hortolani, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (id. 74377027)

Em que pese a insurgência do Apelante acerca da astreinte, registra-se a possibilidade de fixação da multa ao Ente Público como meio de coerção, visando compelir o devido cumprimento de decisão judicial. Assim,
incumbe ao Poder Público implementar ações e políticas públicas positivas, visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à segurança e educação e, frente a isso, possibilitar aos alunos, professores, colaboradores e frequentadores da escola a devida segurança.

Acerca do tema, o art. 227,
caput
, da Constituição Federal, estabelece que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Aliado a isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, que além da comunidade, é dever do poder público assegurar a proteção
integral à criança e ao adolescente
:

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Por sua vez
, a Lei Estadual no 10.402/2016 (Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso) dispõe:

Art. 2o Constituem objetivos desta Lei:

I - proteger a vida dos ocupantes das edificações, instalações e locais de risco, em caso de incêndio e pânico;

II - minimizar a probabilidade de propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio;

III - proporcionar meios de controle e extinção de incêndio;

IV - dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso - CBM/MT.

Parágrafo único. Os objetivos mencionados no caput serão alcançados através do cumprimento das exigências constantes nesta Lei, bem como das normas específicas para cada medida de segurança contra incêndio e pânico.

Nesse aspecto, a vida, a saúde e a segurança dos usuários, tutelados pelas normas de segurança contra incêndio e pânico, são de observância indispensável.
In casu
, a necessidade restou comprovada por se tratar de regulamentação de segurança contra incêndio e pânico na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Hortollani.

Outrossim, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito à segurança, para garantir o cumprimento de tal obrigação, decorrente do poder geral de cautela, poderá o magistrado determinar a imposição de multa com o objetivo de compelir o Ente Público a cumprir a obrigação, pois o instituto da multa diária não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, com fim de coerção em desfavor da parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida.

Isso porque
na esfera constitucional e infraconstitucional, é assegurado à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, assistência integral do Poder Público, de modo que a concretização do direito à segurança e educação, por serem direitos fundamentais e sociais, são indisponíveis e indissociáveis do conceito contemporâneo de dignidade da pessoa humana, logo, não se coadunam na avaliação de caráter discricionário da administração pública, sendo cabível a fixação de astreinte como medida de coerção para implementação de políticas públicas, visando assegurar a implementação da medida com prioridade.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. OBRIGAÇÃO ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO TOTAL DEVIDA. 1. O Agravo Interno não procede. 2. Como dito anteriormente, o Tribunal mineiro assim se manifestou, no ponto em apreço (fls. 241-243, e-STJ, grifou-se): "Observo ter sido deferida tutela provisória de urgência satisfativa para determinar o fornecimento de cirurgia e tratamento médico no prazo de cinco dias, a contar da intimação. Na referida determinação foi cominada multa diária por descumprimento no importe de R$1.000,00, sem limitação (...). O agravante tomou ciência da decisão que deferiu a tutela em 09.10.2020, conforme consulta ao processo eletrônico e apontou omissão, por meio de embargos de declaração, no sentido de definir um teto para a multa cominatória (...), o que ensejou a decisão agravada." 3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer. Não obstante, é possível reduzir o valor quando se verificar exorbitância, em especial para se evitar enriquecimento ilícito, como nos casos em que o montante ultrapassa o valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Neste caso, aplicou-se multa diária de mil reais sem qualquer limitação máxima, que, mesmo em tempos de pandemia mundial, se revela compatível com a delicada situação da parte Recorrida, que demanda por procedimento cirúrgico vital e urgente. Logo, mostra-se viável ao Superior Tribunal de Justiça manter o valor imposto, como reforço da autoridade judicial, devendo haver estabelecimento, todavia, de teto máximo - na hipótese, de 120 (cento e vinte) dias. 5. No mesmo sentido as decisões: AREsp 1.764.973, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 6.4.2021; e AgInt no AREsp 1.744.927, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.4.2021. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DA PONTE INTERLIGANTE DOS MUNICÍPIOS – CONDIÇÕES PRECÁRIAS – OBRAS INICIADAS EM 2018 – NÃO CONCLUÍDAS – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANTE DA REALIZAÇÃO DA REFORMA – RATIFICADA – MULTA FIXADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito constitucionalmente assegurado, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à conclusão de obras, necessárias à locomoção da população local.

É lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. (N.U 1016749-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO DOM BOSCO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – AFASTADA – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PRAZO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no prédio em que funciona escola municipal, garantindo assim o interesse social e o direito à vida daqueles que a frequentam.

2. Não configura ofensa ao princípio da separação de poderes a determinação, pelo Poder Judiciário, à Administração Pública para que proceda com a apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, à luz do princípio da legalidade e dos direitos fundamentais em risco.

3. O interesse processual do Ministério Público não se afasta pelo protocolo de requerimento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará e à efetiva regularização do prédio, com a garantia do direito à segurança e à vida daqueles que o frequentam.

4. Não há qualquer ilegalidade na fixação de astreintes à Fazenda Pública (Tema 98 do STJ). Não foram demonstrados, nos autos, os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da medida.

5. Diante da inércia de longa data do Município, e sendo suficiente o prazo concedido para cumprimento da obrigação, não há razoabilidade em sua prorrogação.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1004834-80.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Quanto a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes,
existindo outros meios coercitivos mais eficazes para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Com essas razões
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença tão somente para afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022